Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-23.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003053-23.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE RG 1.140.005/RJ. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, reformou a sentença, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente. II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação. IV – Juízo positivo de retratação exercido, para reformar o acórdão de ID 32195217, preservando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, nos termos fixados em sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 30925139), recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8003053-23.2019.8.05.0113, em que é apelante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e outros e apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO nos termos do voto do Relator.